Tribunal: STF
Processo: ARE 1495559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE RÉ QUE APRESENTOU RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROCEDÊNCIA À LIDE PRINCIPAL E TOTAL PROCEDÊNCIA À RECONVENÇÃO, PERMITINDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES DAS CONDENAÇÕES. IRRESIGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL BASEADA NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA. DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE RÉ DE QUE A AUTORA REALIZOU UMA “VIRADA DE ROTA”, VEDADA EM CONTRATO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE RASTREADOR DO CAMINHÃO QUE CARREGAVA O LEITE EM QUESTÃO. EMPREGADO DA APELADA QUE FLAGROU A VIRADA DE ROTA, COM A ENTREGA DO LEITE, QUE DEVERIA SER ENTREGUE À APELADA, A UM TERCEIRO LATICINIO. ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA APELANTE QUE NÃO TRAZEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A MUDANÇA DE ROTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para a majoração de honorários recursais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de quebra de contrato pela apelante, mediante “virada de rota” na entrega de leite in natura à apelada.



    A sentença guerreada entendeu que, diante do depoimento de testemunha caracterizado por flagrância, restou claro que “a autora, sem denunciar o contrato, captou o leite nas propriedades produtoras e rumou para local diverso daquele indicado pela ré, ocasião em que foi avistada pela testemunha acima indicada, no exato momento em que submetia a carga à análise e manuseio de descarga ao técnico contratado pelo concorrente Laticínio Piloto, em Cafezal do Sul”.



    E, não obstante a fundamentação apresentada pela empresa apelante, não se vislumbra necessidade de retoque à r. sentença.



    Isso porque os elementos trazidos pela apelada, como o depoimento da testemunha Sr. Juarez e o relatório do GPS do caminhão utilizado pela apelante, demonstram a existência da “virada de rota” pela apelante, no dia 18/03/2020, para que realizasse uma entrega de leite a um entreposto de um laticínio, que não o apelado.



    Como consignado na ocasião da prolação da sentença, a apelada acoplava um rastreador ao caminhão da apelante quando da coleta do leite, o qual mostrava o percurso percorrido até o transvase do leite.



    No dia 18/03/2020 a empresa apelante fez a coleta do leite in natura para realizar sua entrega na cidade de Campina da Lagoa/PR, contudo, por meio do sistema de rastreio da apelada, os trabalhadores puderam perceber que o veículo da apelante parou em Cafezal do Sul/PR, cidade fora da rota estabelecida:



    (...)



    Logo, mostra-se plenamente crível que a apelante realizou um desvio de rota para realizar a entrega do leite que era destinado à apelada a um terceiro laticínio, na cidade de Cafezal do Sul.



    Nessa senda, imperioso consignar que no contrato de prestação de serviço prestados entre as partes, firmou que, uma vez estabelecida a rota de aquisição do leite para entrega à uma das unidades da apelada, não era possível realizar qualquer alteração no caminho, sob pena de multa.



    Posto isto, observa-se que a parte apelada logrou êxito ao demonstrar o desvio de rota realizado pela empresa apelante, razão pela qual a sentença aqui guerreada deve ser mantida em sua integralidade.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente